Tribunal: TJBA
Processo: 0001554-72.2014.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001554-72.2014.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: RENALDO SAMPAIO DA SILVA

Advogado(s)
:
JAMYL DE JESUS SILVA, REISSON ANTONIO COELHO, DILMA MARIA SOARES ANDRADE GOES, LEONARDO SOARES ANDRADE GOES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. INCONFORMISMO DO ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES. DECISÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE RECONHECE O EQUÍVOCO, CONSIDERA AS CONTRARRAZÕES, MAS RATIFICA O PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA ENTRE O MANDADO DE SEGURANÇA E A AÇÃO DE COBRANÇA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso concreto, muito embora tenha ocorrido um equívoco por parte da secretaria ao certificar o decurso de prazo para apresentar as contrarrazões, houve posterior pronunciamento da serventia (ID 44141926), que foi devidamente considerado pela magistrada quando apreciou novamente os embargos de declaração, o que afasta o argumento de nulidade do julgamento.

2. Por outro lado, para que reste configurada a litispendência deve haver identidade das partes, causa de pedir e pedido entre as demandas, o que inexiste no presente caso, tendo em vista que, muito embora o mandado de segurança e a ação de cobrança versem sobre a mesma matéria, possuam similaridade de partes, possuem pedidos totalmente distintos.

3. É certo que o mandado de segurança não é substituto da ação de cobrança, de modo que a sua concessão não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito. Dessa forma, só é possível reclamar, nos próprios autos do “mandamus”, os valores devidos a partir da impetração.

4. Destarte, evidenciada ausência de litispendência entre o presente processo e o mandado de segurança, a reforma da sentença que extinguiu a demanda por este fundamento é medida que se impõe, conforme acertadamente decidiu o juízo de origem em sede de embargos de declaração.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001554-72.2014.8.05.0063
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE e como apelado RENALDO SAMPAIO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.